Tribunal: TJSP
Processo: 0000504-30.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - Decisão que, diante de nova condenação no curso do cumprimento de pena restritiva de direitos, procedeu à unificação das penas e fixou o regime fechado para o desconto da corporal - Recurso buscando a reforma da decisão - Impossibilidade - Inteligência do artigo 111 da LEP e do artigo 44, § 5o, do Código Penal - Decisão mantida - Precedentes desta Corte

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - Decisão que, diante de nova condenação no curso do cumprimento de pena restritiva de direitos, procedeu à unificação das penas e fixou o regime fechado para o desconto da corporal - Recurso buscando a reforma da decisão - Impossibilidade - Inteligência do artigo 111 da LEP e do artigo 44, § 5o, do Código Penal - Decisão mantida - Precedentes desta Corte - Recurso desprovido.